Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-54.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto à decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente.
2. Em atenção ao princípio da fungibilidade, recebo o agravo de instrumento como agravo interno, porquanto preenchidos os requisitos da tempestividade e da admissibilidade. No mesmo sentido: Acórdão 1811778, 0756249-41.2022.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 19/02/2024.
3. Reputo válida a intimação enviada, ante a ausência de comunicação da mudança de endereço (Lei no 9.099/1995, art. 19, § 2o). Contrarrazões não apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão: possibilidade de a recorrente arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
6. Na hipótese, os documentos exibidos não demonstram a hipossuficiência da recorrente. Ao contrário, os elementos processuais são indicativos de que a recorrente, que é advogada, tem condições de suportar as despesas processuais e não comprometer a sua subsistência e de sua família. Precedente: Acórdão 1992329, 0705987-33.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.
7. Outrossim, o constrangimento invocado, por si só, não afasta a obrigação impingida à recorrente, consistente na produção de elementos probatórios para a demonstração de sua hipossuficiência financeira.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/1995).
_________
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5o, inciso LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992329, 0705987-33.2025.8.07.0000, Rel. FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, j. 23/04/2025.